Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703672-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: FABIANA MAGALHAES CARSTEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ELIAS SILVA DE ALMEIDA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FABIANA MAGALHÃES CARSTEN em desfavor do agravante na qual o juízo a quo condicionou a liberação de valores constritados ao julgamento do agravo de instrumento no 0737375-56.2022.8.07.0000. Sustenta o agravante que o valor bloqueado tem comprovada natureza alimentar, o que afastaria a necessidade de se aguardar o julgamento de outro recurso para a liberação dos valores. Aduz que a exequente sequer requereu efeito suspensivo no recurso aviado, inviabilizando-se discussão sobre este ponto. Discorre sobre o poder geral de cautela do Poder Judiciário, concluindo que a restrição de levantamento imediato do valor constrito foi uma medida ineficaz para garantir a efetividade do direito do agravante acerca da impenhorabilidade dos seus proventos de trabalhador autônomo, inobservada a garantia constitucional desta de obter o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência. Colaciona precedentes desta e. Corte em amparo às suas alegações. Defende estarem presentes os requisitos legais para deferimento da tutela recursal antecipada. Ao final, pugna pela concessão tutela recursal antecipada para determinar a liberação o valor bloqueado nos autos de origem, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso vertente, verifico estarem presentes os requisitos para deferimento do pedido de tutela recursal. Primeiramente, verifico que o próprio magistrado que proferiu a decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado, ante a sua comprovada natureza alimentar. Ademais, não tendo sido pleiteado (e, por consequência, não concedido) efeito suspensivo no agravo de instrumento no 0737375-56.2022.8.07.0000, não há motivos para a manutenção do bloqueio do referido valor. Lado outro, tratando-se de pessoa de baixa renda, cujo labor se dá de forma autônoma, é de se presumir, prima facie, o prejuízo à subsistência do executado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores bloqueados no ID 146980501 dos autos principais. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se a exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora